Tribunal: STF
Processo: HC 270877
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.114.343/MT.

Ao final, busca-se:

a) A concessão da medida liminar, nos termos do item IV, para determinar a imediata soltura do Paciente ALVARO DE OLIVEIRA BASTOS;
b) A solicitação de informações à autoridade coatora;
c) A posterior oitiva do douto representante do Ministério Público Federal;
d) No mérito, que seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para anular o v. Acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, ato contínuo, ABSOLVER o Paciente ALVARO DE OLIVEIRA BASTOS, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA (doc. 1, pp. 20-21).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra a decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF (e-STJ fls. 616-621).
O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva (e-STJ fls. 547-559).
No recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da CF, a defesa alega negativa de vigência ao art. 386, VII, do CPP, ao argumento, em síntese, de que inexistem provas suficientes para a condenação. Sustenta a nulidade do acórdão, ante a fragilidade das provas, a ausência de fundamentação e a inexistência de investigação sobre os fatos. Suscita divergência jurisprudencial porque "Enquanto o Tribunal a quo entendeu ser suficiente o depoimento isolado da ofendida, outros tribunais, em consonância com a melhor doutrina e jurisprudência, exigem um conjunto probatório mais robusto para sustentar uma condenação por crime de tamanha gravidade", apontando como paradigmas os AREsp 2317583-SP e AgRg no AREsp 2512607-MS. Afirma que o regime inicial fechado viola as Súmulas 718 e 719 do STF. Alega que a genitora da vítima já atentou contra a vida do recorrente, o que foi ignorado pelo Tribunal a quo. Argui cerceamento de defesa e violação ao contraditório por ausência de " diligência essencial a fim de comprovar a prova da lisura do depoimento do Sr. Lucio", o que gera a nulidade da sentença. Sustenta violação ao art. 226, II, do CP e diz que a "perícia negativa" e os depoimentos das testemunhas defensivas fazem provas da inocência do recorrente (e-STJ fls. 561-602).
Inadmitido o recurso especial, foi interposto o presente agravo (e-STJ fls. 623-633).
O Ministério Público Federal oficiou pelo não provimento do agravo, em parecer assim ementado (e-STJ fls. 665-670):
[...]
É o relatório.
Decido.
Conforme antecipado, no caso, o recurso especial foi inadmitido, na origem, com fundamento nas Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
Nas razões do presente agravo, contudo, a parte limitou-se a alegar que “A controvérsia não exige o reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de um quadro fático já delimitado no acórdão.” (e-STJ fl. 627), além de reiterar os argumentos acerca da controvérsia de mérito expostos na petição do recurso especial.
Na esteira da jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, a superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, fazendo-se imprescindível o cotejo com as premissas fáticas do acórdão recorrido, não bastando a mera alegação genérica de que busca a revaloração das provas ou dos fatos incontroversos contidos no acórdão impugnado ou a correta aplicação da lei ao caso concreto. Nesse sentido:
[...]
De outro lado, sob o pretexto de afastar o óbice da Súmula 284 do STF, a parte apenas alegou que “O Recurso Especial apontou de forma expressa os dispositivos de lei federal violados (arts. 386, VII, do CPP e 226, II, do CP) e desenvolveu, para cada um, a tese jurídica correspondente, demonstrando como o acórdão recorrido lhes negou vigência. A fundamentação é completa e direcionada, não havendo que se falar em deficiência.” (e-STJ fls. 627).
Ocorre que “A impugnação ao óbice da Súmula 284 do STF exige demonstração da efetiva ofensa ao dispositivo de lei indicado, bem como a correlação jurídica entre a tese apresentada e o comando previsto na norma infraconstitucional, o que não foi realizado pelo agravante.” (AgRg no AREsp 2989930/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN 10/2/2026). A propósito, em igual sentido:
[...]
Ademais, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF”. (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.).
[...]
Nota-se, portanto, que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, a aplicação da Súmula 182/STJ, segundo a qual “é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Conforme art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que “não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”.
A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas de não incidência do verbete sumular impeditivo ao conhecimento do recurso especial ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de aplicação da Súmula n. 182/STJ, senão confiram-se:
[...]
Assim, “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia” (AgRg no AREsp 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023).
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, não conheço do agravo em recurso especial (doc. 6).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Ademais, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, registro que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 30/3/2026. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação dos referidos óbices processuais ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator